Tribunal: STF
Processo: RE 94337
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
Sociedade por quotas de responsabilidade. Execução fiscal. Responsabilidade solidária do sócio. Recurso extraordinário. Prequestionamento. - Dispositivos legais invocados que não guardam correspondência com o tema objeto do acórdão recorrido, de que os bens dos sócios quotistas, que tenham integralizado o seu capital, não respondem pelas dívidas sociais. Recurso extraordinário não conhecido.